Tribunal: TRF3
Processo: 5011842-60.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
203/575)

5011842-60.2024.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011842-60.2024.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: DOMETILIA MARQUES DOS SANTOS, ARY PIRES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHEL HENRIQUE BEZERRA - SP376818-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS INFRUTÍFEROS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A demanda buscava a prestação de contas e eventual restituição de valores decorrentes da venda de imóvel financiado mediante contrato com cláusula de alienação fiduciária, após inadimplemento contratual.

Consta dos autos que, diante da mora dos mutuários, houve a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e a realização de dois leilões extrajudiciais, ambos infrutíferos. Após a extinção da dívida nos termos legais, o imóvel foi posteriormente vendido a terceiro pela instituição financeira.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a realização de dois leilões extrajudiciais infrutíferos no procedimento de execução da alienação fiduciária, subsiste obrigação do credor fiduciário de prestar contas ou de restituir ao antigo devedor valores eventualmente obtidos com posterior venda direta do imóvel.III. Razões de decidir

A Lei no 9.514/1997 estabelece que, consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, devem ser realizados leilões públicos para sua alienação. Caso o segundo leilão não alcance lance igual ou superior ao valor da dívida e encargos, considera-se extinta a obrigação do devedor.

Nessa hipótese, a legislação expressamente exonera o credor fiduciário da obrigação de restituir valores eventualmente obtidos com posterior alienação do bem, limitando-se a exigir a quitação da dívida em favor do devedor.

Com a extinção da obrigação e dissolução da relação contratual, o imóvel passa a integrar o patrimônio do credor, que pode dele dispor livremente, inexistindo dever de prestação de contas ou restituição de valores decorrentes de posterior venda direta.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região confirma que, frustrados os leilões previstos na Lei no 9.514/1997, a dívida é considerada quitada, ficando o credor exonerado da obrigação de repassar eventual diferença obtida com alienação posterior do imóvel.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, mantida integralmente a sentença de improcedência. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. Frustrados os leilões extrajudiciais previstos no art. 27 da Lei no 9.514/1997, a dívida decorrente de contrato com alienação fiduciária é considerada extinta, com exoneração do credor da obrigação de restituir valores ao devedor. 2. A posterior venda direta do imóvel pelo credor fiduciário, após a extinção da dívida, não gera direito à prestação de contas ou à restituição de valores ao antigo mutuário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27, §§ 2o, 4o, 5o e 6o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000013-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 13.12.2023; TRF3, ApCiv 5031087-62.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Conv. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 29.06.2023; TRF3, ApCiv 5017955-69.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011842-60.2024.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: DOMETILIA MARQUES DOS SANTOS, ARY PIRES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHEL HENRIQUE BEZERRA - SP376818-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação de DOMETILIA MARQUES DOS SANTOS e OUTRO, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária que buscava o pagamento de saldo remanescente de venda do bem imóvel pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, decorrente da inadimplência da ora apelante.

Em suas razões recursais, informam que a CAIXA não prestou conta da venda do imóvel que adquiriram mediante contrato de financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária. Pretendem a prestação de contas e restituição de valores que eventualmente sobejarem.

Contrarrazões nos termos do Id. 359110401.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a possibilidade de restituição, aos antigos mutuários, de valores que tenham sobejado da venda de imóvel realizada pela CAIXA, decorrente da inadimplência de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Consta dos autos que após a inadimplência, e obedecidos os trâmites legais, foi consolidada a propriedade do imóvel (Id. 359110216, pág. 13), e realizados dois leilões extrajudiciais (Id. 359110217), que restaram infrutíferos.

Uma vez frustrados os leilões, foi declarada quitada a dívida e extinta a obrigação nos termos do art. 27, §5o e 6o da Lei 9.514/97, passando o imóvel ao patrimônio da instituição financeira, que após, o vendeu para terceiro (Id. 359110382).

A ausência de arrematação do imóvel nos leilões designados gera efeitos próprios, fixados na norma. Dispõe o art. 27, § 5o, da Lei 9.514/97, que quando no segundo leilão não for oferecido lance igual ou superior ao valor do débito, acrescido das despesas previstas em lei, a dívida será considerada extinta, ficando o credor desobrigado de entregar ao devedor importância que eventualmente sobejar.

Neste caso, prevê a lei que o débito deverá ser extinto, de modo que não haverá obrigação do credor de entregar importâncias que eventualmente sobejarem. Vejamos:

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

(...)

§ 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

§ 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o.

§ 6o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.”

Neste sentido é o entendimento desta C. Turma, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. MORA NÃO PURGADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EDITAL.LEILÕES NEGATIVOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DISSOLUÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR POSTERIOR VENDA DIRETA. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA.

1. Em se tratando do mesmo feito, é desnecessária nova concessão do benefício de gratuidade da justiça, em razão apenas de mera modificação de instância, motivada pela interposição dos apelos, notadamente quando não revogado o benefício desde o deferimento na origem.

2. No caso, consolidada a propriedade, com averbação na matrícula do imóvel em 29/12/2014, após diversas tentativas de intimação pessoal da devedora no mesmo endereço cadastrado no contrato, e com a comprovação de intimação por edital, nos termos do artigo 26, § 4o, da Lei 9.514/1997, sem que tenha havido purgação da mora no prazo legal, improcede a nulidade no procedimento administrativo de expropriação. Em consequência, tampouco prospera o pleito de devolução integral do valor das parcelas pagas no contrato firmado com a CEF.

3. Segundo legislação aplicável, no caso de arrematação em um dos leilões, o credor deve entregar ao devedor a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos valores da dívida, despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o do artigo 27 da Lei 9.514/1997, excetuada a hipótese prevista no respectivo § 5o, segundo a qual se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, a dívida é reputada extinta, e o credor exonerado da obrigação prevista no § 4o. Logo, restando infrutífera ambas as tentativas de alienação do imóvel em hasta pública, como no caso, cabia ao credor, conforme prescrito no § 6o, somente dar ao devedor a quitação da dívida, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão.

4. Com extinção da dívida e exoneração de ambas as partes de suas obrigações após leilões infrutíferos, e da dissolução da relação contratual, a posterior alienação por venda direta da proprietária do imóvel, não gera direito ao antigo devedor de auferir a importância que eventualmente sobejar (artigo 27, § 4o, da Lei 9.514/1997), pois já extinta a relação contratual, não sendo viável, assim, cogitar de prestação de contas quanto ao procedimento de venda direta para averiguar ou apurar valor a ser eventualmente ressarcido ao antigo devedor fiduciante a título de vedação a enriquecimento sem causa.

5. Em face do resultado adotado, fica mantida a condenação apenas da autora em verba honorária de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC. Em razão da sucumbência recursal, acresce-se condenação de mais 5% do valor da causa atualizado, a teor do artigo 85, § 11, CPC. Ambas as condenações sujeitam-se à suspensão, nos termos do artigo 98, § 3o, CPC.

6. Apelação da autora desprovida, e apelação da EMGEA provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000013-33.2020.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 13/12/2023, Intimação via sistema DATA: 15/12/2023)

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO VALOR QUE SOBEJOU A DÍVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O leilão pode ocorrer em duas fases. No primeiro leilão, o imóvel será ofertado no valor de sua avaliação. Caso não haja nenhum lance que alcance o valor estipulado, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes, no qual será aceito o maior lance oferecido desde que igual ou superior ao valor das dívidas e demais despesas relativas ao imóvel, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.514/97. 2. Caso o imóvel seja arrematado, seja no primeiro ou no segundoleilão, o credor deverá entregar ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização por benfeitorias, depois de deduzidas todas as dívidas e demais despesas que acompanham o imóvel, fato este que importará em recíproca quitação (artigo 27, §§ 2o, 3o e 4o da Lei no 9.514/97). 3. Se, todavia, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, a dívida será considerada extinta, exonerado o credor da obrigação de tal restituição, nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 27. O credor fica, contudo, obrigado a dar ao devedor apenas a quitação da dívida (artigo 27, § 6o da Lei no 9.514/97). 4. Frustrada a alienação do imóvel via hasta pública, a adjudicação ou posterior alienação por venda direta da Caixa Econômica Federal de imóvel que passou a seu acervo patrimonial não concede direito ao antigo devedor a valores que eventualmente sobejassem a dívida. Como visto, a partir do fracasso do segundo leilão, o credor fica exonerado da obrigação de restituição resultando na automática recíproca quitação das obrigações contratuais. 5. A instituição financeira credora (fiduciário) atuou obedecendo as balizas legais sem qualquer comprovação de nulidade do procedimento executivo, devendo ser aplicado o rigor da Lei n. 9.514/97 e afastada a insustentável alegação de enriquecimento sem causa da Caixa Econômica Federal. 6. Apelação não provida. (TRF 3a R.; ApCiv 5031087-62.2021.4.03.6100; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Hélio Egydio de Matos Nogueira; Julg. 29/06/2023; DEJF 05/07/2023)" - grifo nosso.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO. CONTRATOS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES INFRUTÍFEROS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E O VALOR DA DÍVIDA. DESCABIMENTO.

- A Lei no 9.514 de 1997, que regula a alienação fiduciária, prevê que, após a consolidação da propriedade, o primeiro leilão extrajudicial se dará pelo valor da avaliação do imóvel e o segundo leilão pelo valor da dívida e, no caso de inexistir lance sobre os imóveis, o credor fiduciário poderá adjudicá-los pelo valor da dívida existente nos contratos bancários.

- Após os dois leilões infrutíferos, a dívida foi extinta com exoneração da CEF da obrigação de restituir valores. É o que está previsto nos arts. 24, inciso VI; 26; e 27, §§ 1o, 2o e 4o ao 5o da Lei no 9.514/97.

- Com a consolidação plena da propriedade em prol do banco credor, a CEF passa a ter a integral disponibilidade do imóvel, sem obrigação de restituir valores ao antigo mutuário, na forma do § 5o do art. 27 da Lei no 9.514/97. Precedentes.

- Em razão da sucumbência recursal os honorários fixados na sentença devem ser majorados em 2%, observada a suspensão prevista no artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017955-69.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 03/05/2024, DJEN DATA: 09/05/2024)

Portanto, demonstrado que não houve a alienação do bem nas hastas públicas realizadas, de certo que o imóvel passa a incorporar o patrimônio do credor, que fica liberado da obrigação de restituir quaisquer valores ao antigo devedor, não subsistindo obrigação de prestar contas quanto ao procedimento de venda direta.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença nos termos em que proferida.

No que tange à verba honorária, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, que ficam suspensos pela concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS INFRUTÍFEROS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A demanda buscava a prestação de contas e eventual restituição de valores decorrentes da venda de imóvel financiado mediante contrato com cláusula de alienação fiduciária, após inadimplemento contratual.

Consta dos autos que, diante da mora dos mutuários, houve a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e a realização de dois leilões extrajudiciais, ambos infrutíferos. Após a extinção da dívida nos termos legais, o imóvel foi posteriormente vendido a terceiro pela instituição financeira.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a realização de dois leilões extrajudiciais infrutíferos no procedimento de execução da alienação fiduciária, subsiste obrigação do credor fiduciário de prestar contas ou de restituir ao antigo devedor valores eventualmente obtidos com posterior venda direta do imóvel.III. Razões de decidir

A Lei no 9.514/1997 estabelece que, consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, devem ser realizados leilões públicos para sua alienação. Caso o segundo leilão não alcance lance igual ou superior ao valor da dívida e encargos, considera-se extinta a obrigação do devedor.

Nessa hipótese, a legislação expressamente exonera o credor fiduciário da obrigação de restituir valores eventualmente obtidos com posterior alienação do bem, limitando-se a exigir a quitação da dívida em favor do devedor.

Com a extinção da obrigação e dissolução da relação contratual, o imóvel passa a integrar o patrimônio do credor, que pode dele dispor livremente, inexistindo dever de prestação de contas ou restituição de valores decorrentes de posterior venda direta.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região confirma que, frustrados os leilões previstos na Lei no 9.514/1997, a dívida é considerada quitada, ficando o credor exonerado da obrigação de repassar eventual diferença obtida com alienação posterior do imóvel.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, mantida integralmente a sentença de improcedência. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. Frustrados os leilões extrajudiciais previstos no art. 27 da Lei no 9.514/1997, a dívida decorrente de contrato com alienação fiduciária é considerada extinta, com exoneração do credor da obrigação de restituir valores ao devedor. 2. A posterior venda direta do imóvel pelo credor fiduciário, após a extinção da dívida, não gera direito à prestação de contas ou à restituição de valores ao antigo mutuário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27, §§ 2o, 4o, 5o e 6o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000013-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 13.12.2023; TRF3, ApCiv 5031087-62.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Conv. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 29.06.2023; TRF3, ApCiv 5017955-69.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão